Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740672-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LBR COMERCIO DE PRODUTOS E OBJETOS DE DECORACAO LTDA, LEILA BESSA RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LBR COMERCIO DE PRODUTOS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA E OUTROS em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Proc. n. 0032975-28.2008.8.07.0001), que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição. Quanto à insurgência acerca da concessão da gratuidade de justiça, após decisão exarada por esta Relatoria (ID 65593173), o agravante recolheu o preparo, conforme petição seguida do respectivo comprovante de pagamento (ID’s 69926004 e 69926005). Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 64407120), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e da Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o1 e 1412, ambos do CPC, intime-se o ente agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC3). Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator